Tribunal: TJSP
Processo: 1004576-30.2019.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Ação revisional de cédula de crédito bancário cumulada com repetição de indébito julgada improcedente – Caso em que a competência recursal pertence a uma das Câmaras integrantes da DPJ-2 (11a a 24a Câmaras, mais as 37a e 38a Câmaras de Direito Privado) – Resolução no 623/2013, deste Tribunal de Justiça – Apelação não conhecida, determinada a redistribuição.